Tribunal: TCU
Processo: 027.357/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5881/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação do item 1.7 do Acórdão 8170/2019-TCU-Primeira Câmara , determinar o arquivamento do presente processo, e encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e à Controladoria-Geral da União (CGU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 36-38): 1. Processo TC- Processo 027.357/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alexandra Lorandi Macedo (XXX.169.650-XX); Ana Karin Nunes (XXX.257.440-XX); Ana Paula Matei (XXX.017.070-XX); Andre Iribure Rodrigues (XXX.614.040-XX); Andrea Pinto Loguercio (XXX.532.070-XX); Andrea dos Santos Benites (XXX.500.170-XX); Anelise Linera Lutt (XXX.850.840-XX); Angela Roulim Stainki (XXX.007.540-XX); Ania Chala (XXX.538.900-XX); Arao da Silva Moraes (XXX.320.070-XX); Bruno Cassel Neto (XXX.727.300-XX); Celso Giannetti Loureiro Chaves (XXX.587.800-XX); Claudia Medianeira Cruz Rodrigues (XXX.147.090-XX); Cláudia Porcellis Aristimunha (XXX.013.800-XX); Cristiane da Silva Duarte (XXX.478.940-XX); Denise Fagundes Jardim (XXX.856.400-XX); Edilson Amaral Nabarro (XXX.175.300-XX); Edina Maria da Rocha Ferreira (XXX.115.000-XX); Edy Isaías Júnior (XXX.093.900-XX); Elmo Pellim Muller (XXX.898.260-XX); Elton Luis Bernardi Campanaro (XXX.237.930-XX); Emilse Maria Agostini Martini (XXX.806.990-XX); Fernanda Brasil Mendes (XXX.235.110-XX); Hélio Henkin (XXX.065.580-XX); Jane Fraga Tutikian (XXX.583.280-XX); Jordario Reck Behenck (XXX.821.450-XX); Jose Luis Duarte Ribeiro (XXX.000.010-XX); Jose Vanderlei Ferreira (XXX.685.510-XX); Karen Bruck de Freitas (XXX.635.500-XX); Lara Veiras Collares (XXX.412.620-XX); Laura Wunsch (XXX.672.850-XX); Lizangela Guerra (XXX.915.280-XX); Lovois de Andrade Miguel (XXX.049.920-XX); Luis Roberto da Silva Macedo (XXX.092.980-XX); Luis da Cunha Lamb (XXX.504.140-XX); Marcelo Soares Machado (XXX.668.660-XX); Marcia Maria Mattos Langeloh (XXX.318.100-XX); Mauricio Viegas da Silva (XXX.246.530-XX); Nicolas Bruno Maillard (XXX.881.110-XX); Philippe Olivier Alexandre Navaux (XXX.480.120-XX); Ricardo Demetrio de Souza Petersen (XXX.301.390-XX); Rita de Cassia dos Santos Camisolao (XXX.958.810-XX); Rui Vicente Oppermann (XXX.516.100-XX); Sandra de Fatima Batista de Deus (XXX.384.860-XX); Suzi Alves Camey (XXX.229.778-XX); Vania Cristina Santos Pereira (XXX.794.660-XX); Vladimir Pinheiro do Nascimento (XXX.357.410-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.